Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 77263181, onde a embargante requer a suspensão do julgamento do recurso, alegando a existência de fato novo superveniente. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o feito da pauta de julgamento designada na certidão de ID 76424556, após, com ou sem a manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.